Tribunal: TJDFT
Processo: 0713557-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DA CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. VAGAS DESTINADAS À PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. CRITÉRIO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA INCAPACITANTE, COM REDUÇÃO EFETIVA E ACENTUADA DA CAPACIDADE DE INTEGRAÇÃO SOCIAL. WRIT NÃO ACOLHIDO.
1. As vagas reservadas aos portadores de deficiência, nos termos do edital do concurso público no 31/2022, para os cargos das carreiras de magistério público e assistência à educação, destinam-se exclusivamente àqueles que apresentam deficiência incapacitante, com redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida.
2. Correta a eliminação de candidato do certame quando não ultrapassar os requisitos objetivos concernentes à etapa relativa à avaliação biopsicossocial, a qual visa qualificar a deficiência do candidato, competindo à equipe multiprofissional emitir parecer observando o enquadramento ou do caso concreto aos preceitos editalícios.
3. O laudo médico apresentado pela impetrante, bem como os demais documentos juntados aos autos, denotando visão monocular, não são suficientes para invalidar o ato administrativo que indeferiu sua permanência no certame na condição de pessoa com deficiência, considerando que a decisão da banca de avaliação goza de presunção de legitimidade, que somente pode ser elidida por prova contundente em sentido contrário, o que não é o caso dos autos.
4. Tratando-se de mandado de segurança, é premente que a prova pré-constituída imponha à autoridade apontada como coatora qualquer ilegalidade ou abusividade em sua conduta. Não sendo o caso, eventual análise acerca do potencial enquadramento da patologia apresentada pela parte recorrente nos requisitos para sua admissão nas vagas destinadas aos portadores de deficiência é matéria que demanda ampla dilação probatória, inviável no estreito campo de cognição do mandado de segurança.
5. Ordem denegada.